Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0712022-56.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITALO GUSTAVO SILVA CHAVES RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 5 de março de 2024 (ID 57220489) no qual formulou pedido de gratuidade que foi indeferido conforme decisão ID57636460. Intimada para apresentação das custas e do preparo e dos respectivos comprovantes de pagamento no prazo de 48 horas, o recorrente apresentou a guia das custas e o respectivo comprovante pagamento (ID 57879696). Todavia, a guia de recolhimento do preparo e comprovante de pagamento não foram anexadas com o recurso. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00, diante do valor irrisório da causa (art. 85, §8o do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA